Tribunal: STF
Processo: PPE 792
Classe: PPE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
PRISÃO PARA EXTRADIÇÃO. PRORROGAÇÃO DA PERMANÊCIA NO SISTEMA FEDERAL. DECISÃO DE OFÍCIO. URGÊNCIA CARACTERIZADA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. DESPROVIMENTO.



    Acertada a qualificação da medida como urgente para a decretação da prorrogação, de ofício, da permanência do extraditando na prisão federal. A ausência inicial de requerimento do Ministério Público foi devidamente suprida com a manifestação do Ministério Público.



    Consignado que se verificou a subsistência dos motivos que ensejaram a transferência do extraditando para o Sistema Penitenciário Federal, para que fosse decretada a sua prorrogação, não há que se reconhecer ausência de fundamentação.



    Agravo desprovido.